Tribunal: TJMT
Processo: 1008470-15.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008470-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Estabelecimentos de Ensino, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIRIANA BIAZOTTO BORRE - CPF: 062.575.191-44 (ADVOGADO), LIDIA DE LIMA VALE - CPF: 043.614.001-21 (AGRAVANTE), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ROSELI DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 012.493.811-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD. MOTOCICLETA. BEM UTILIZADO COMO ÚNICO MEIO DE LOCOMOÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO VEÍCULO. ART. 833, V, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a inclusão de restrição total, via Renajud, sobre a motocicleta de propriedade da executada.

2. A agravante sustenta a impenhorabilidade do bem, por se tratar de seu único veículo, utilizado para o deslocamento ao trabalho e para o atendimento das necessidades de sua família.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) preliminar de tempestividade do agravo de instrumento; (ii) a impenhorabilidade da motocicleta.

III. Razões de decidir

4. A decisão foi publicada em 09.02.2026, o prazo recursal teve início em 10.02.2026, com suspensão nos dias 16 e 17.02.2026, encerrando-se em 04.03.2026 e o recurso protocolado em 27.02.2026, portanto, tempestivo o recurso.

5. A impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC depende de prova concreta de que o bem é indispensável ao exercício profissional, por constituir exceção de interpretação restrita.

6. A agravante demonstrou que trabalha na educação básica, que a motocicleta é seu único meio de locomoção para o trabalho e para as necessidades da família e que não há transporte público escolar no município.

7. A consulta via Renajud apontou a inexistência de outros veículos, reforçando tratar-se do único meio de locomoção para o trabalho.

8. Comprovada a indispensabilidade do veículo ao exercício profissional, impõe-se o reconhecimento de sua impenhorabilidade e o levantamento da restrição judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar afastada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo de 15 dias úteis, observadas as suspensões previstas no calendário forense.

2. A motocicleta é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, quando comprovado que constitui instrumento necessário ao exercício da atividade profissional da parte executada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 224, § 3º, 231, VII, 833, V, e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1027355-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Vice-Presidência, j. 21.10.2025, publ. 21.10.2025; TJMT, N.U 1029126-27.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026, publ. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por LÍDIA DE LIMA VALE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, no Cumprimento de sentença nº 1002324-53.2021.8.11.0025, requerido por ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA – ME.

A decisão deferiu a inclusão de restrição total sobre a motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, placa NPQ4D06, via Renajud (id. 349624399).

A agravante defende a impenhorabilidade do veículo constrito, ao argumento que constitui seu único bem indispensável à sua subsistência e por ser utilizado no deslocamento ao trabalho e no transporte de suas filhas. Afirma que a medida de impor restrição total de circulação, transferência e licenciamento é excessiva e desproporcional, sobretudo diante da documentação apresentada para comprovar a essencialidade do bem.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade da motocicleta. Subsidiariamente, que a constrição se limite à restrição de transferência (id. 349624392).

A decisão deferiu o efeito suspensivo ao agravo, a fim de afastar, por ora, a restrição total inserida via RENAJUD sobre a motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, placa NPQ4D06, mantendo-se somente a restrição de transferência, com autorização de circulação e licenciamento, até ulterior deliberação (id.

350029869).

A agravada suscita, em preliminar, a intempestividade do recurso, ao argumento de que a suposta indisponibilidade do sistema não foi devidamente comprovada.

No mérito, afirma que não há demonstração da essencialidade do bem e da sua impenhorabilidade. Requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o não provimento do recurso (id. 351626371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara,

A observância do prazo recursal constitui requisito essencial de admissibilidade, sendo ônus da parte em demonstrar o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para a interposição do recurso.

No caso, verifica-se do Pje que a decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 06/02/2026 (sexta-feira) e publicada em 09/02/2026 (segunda-feira).

A Portaria TJMT/PRES n. 1915, de 05 de dezembro de 2025, que estabelece o calendário forense, suspendeu o prazo nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2026, em razão do carnaval.

Assim, o prazo recursal de 15 dias úteis, iniciou-se em 10/02/2026 e se encerrou em 04/03/2026, nos termos do art. 231, VII c/c art. 224, § 3º, ambos do CPC. Logo, o recurso é tempestivo, visto que protocolado em 27/02/2026.

Nesse sentido:

“[...]O DJEN é meio oficial de publicação dos atos judiciais, conforme Res. CNJ nº 455/2022 e Res. CNJ nº 569/2024,
iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente à publicação
. [...] (N.U 1027355-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025).

Portanto, AFASTO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A agravante sustenta que o veículo é indispensável ao exercício de sua atividade profissional e, por essa razão, está protegido pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil.

A incidência da norma de impenhorabilidade exige demonstração segura de que o bem constrito constitui instrumento necessário ao exercício profissional da executada, não se satisfazendo com alegações genéricas ou meras afirmações unilaterais.

A proteção legal, por se tratar de exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial, reclama interpretação restritiva e comprovação efetiva dos pressupostos fáticos que autorizariam seu reconhecimento.

No caso, a agravante é professora, exerce atividade na educação básica, reside no Município de Novo Mundo/MT e demonstrou que a motocicleta é utilizada como meio de deslocamento até o local de trabalho, conforme se extrai das declarações juntadas nos ids. 349628853, 349628854 e 349628855, tratando-se, portanto, de bem empregado de forma diretamente vinculada ao exercício regular de sua atividade profissional.

A declaração firmada pela Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT registra que “
o Transporte Escolar Municipal não atende o deslocamento de alunos dentro do perímetro urbano do Município, restringindo-se exclusivamente ao atendimento dos estudantes residentes na zona rural
”, o que comprova a necessidade do bem para o deslocamento até a escola do município (id. 349628853).

Ademais, a própria busca realizada pelo Juízo via sistema Renajud, demonstra a inexistência de outros veículos de propriedade da agravante, reforçando a tese de que é seu único meio de transporte para seu trabalho e para o atendimento das necessidades essenciais do núcleo familiar.

Assim, demonstrada da imprescindibilidade do veículo para o desempenho direto de suas funções, ante a inexistência de meios alternativos de locomoção, a manutenção de restrição é incompatível com a proteção conferida pelo art. 833, V, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido esta Corte decidiu:

“[...] 5. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem observar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, sendo excessivas a restrição de circulação e a remoção de veículos quando inexistente risco concreto de ocultação ou frustração da execução.

6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC pode alcançar os direitos aquisitivos quando demonstrada, de forma concreta, a indispensabilidade do bem ao exercício da atividade empresarial, o que se verificou apenas em relação a um dos veículos. [...] 4. A impenhorabilidade de bem móvel por essencialidade à atividade empresarial exige prova específica e não se presume.”

(N.U 1029126-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

Assim, uma vez comprovado que o bem se mostra essencial ao exercício da atividade laborativa da executada, para o deslocamento ao seu trabalho, que não conta com outros meios públicos de transporte, impõe-se reconhecer a impenhorabilidade da motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, placa NPQ4D06.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento, para afastar a restrição que recai sobre a motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, placa NPQ4D06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026